Tribunal: TJSP
Processo: 1046309-84.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Consórcio – Rescisão de contrato - Bem imóvel – Restituição de valores pagos.

1. O desinteresse na continuação do contrato, dotado de cláusula de rescisão por inadimplência, justifica o encerramento da relação jurídica de consórcio, com a restituição dos valores pagos, nos termos da Lei no 11.795/08 e da tese fixada no julgamento de recurso repetitivo.

2. A restituição de quantias

Ementa:

Consórcio – Rescisão de contrato - Bem imóvel – Restituição de valores pagos.

1. O desinteresse na continuação do contrato, dotado de cláusula de rescisão por inadimplência, justifica o encerramento da relação jurídica de consórcio, com a restituição dos valores pagos, nos termos da Lei no 11.795/08 e da tese fixada no julgamento de recurso repetitivo.

2. A restituição de quantias pagas fica sujeita ao abatimento da taxa de administração, calculada de forma proporcional ao tempo de permanência no grupo, sendo descabida a retenção de valores a título de seguro e de multa, cuja cobrança e repasse a terceiro não foi demonstrada, tampouco a existência de prejuízo.

Ação procedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389894
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046309-84.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CAIXA
CONSÓRCIOS
S.A.
ADMINISTRADORA
DE
CONSÓRCIOS,
é
apelado
DERMAVISUS – CENTRO DE DERMATOLOGIA E OFTALMOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046309-84.2018.8.26.0114 -Voto no 45072
2
Voto n°: 45072
Apel. n°: 1046309-84.2018.8.26.0114
COMARCA: Campinas
APTE. : Caixa Consórcios S.A. Administradora de Consórcios e outra
APDA. : Dermavisus Centro de Dermatologia e Oftalmologia Ltda.
Consórcio Rescisão de contrato - Bem imóvel Restituição de
valores pagos.
1. O desinteresse na continuação do contrato, dotado de cláusula
de rescisão por inadimplência, justifica o encerramento da relação
jurídica de consórcio, com a restituição dos valores pagos, nos
termos da Lei no 11.795/08 e da tese fixada no julgamento de
recurso repetitivo.
2. A restituição de quantias pagas fica sujeita ao abatimento da
taxa de administração, calculada de forma proporcional ao tempo
de permanência no grupo, sendo descabida a retenção de valores a
título de seguro e de multa, cuja cobrança e repasse a terceiro não
foi demonstrada, tampouco a existência de prejuízo.
Ação procedente. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a
sentença de fls. 236/240, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação,
para determinar que a ré, no prazo previsto em contrato, devolva à autora o que
ela pagou pelas cotas das quais desistiu, deduzida apenas a taxa de
administração, proporcionalmente ao tempo em que a autora permaneceu no
grupo (até a desistência), com correção monetária desde os desembolsos e juros
moratórios legais a partir da expiração do prazo contratual para devolução. Em
razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do
valor atualizado da causa.
Os embargos de declaração de fls. 243/246 foram rejeitados
pela r. decisão de fl. 247.
Apela a ré, fls. 250/259, afirmando que as cobranças
contratualmente previstas não foram observadas pela r. sentença. Pondera que
o valor atinente ao fundo de reserva só deverá ser repassado ao consorciado
excluído ou desistente ao final do grupo, caso seja apurado saldo. Argumenta
que o seguro não pode ser devolvido ao consorciado desistente, visto que o
respectivo valor possui destinação específica e houve fruição da cobertura
enquanto atrelada ao contrato de consórcio. Afirma que, havendo rescisão por
culpa da empresa apelada, esta deve arcar com multa contratual prevista na
cláusula 3.6 do contrato. Sustenta que uma via do contrato foi fornecida ao cliente
na data da celebração, razão pela qual este não pode alegar desconhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046309-84.2018.8.26.0114 -Voto no 45072
3
Afirma que, mantida a r. sentença, haverá impacto no grupo, causando
desequilíbrio nos padrões mínimos de segurança econômico-financeira,
ensejando riscos à preservação da liquidez e solvência das contemplações.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 264/272.
É o relatório.
Narrou a autora que ingressou em consórcio administrado
pela primeira ré, mediante as cotas 657, 660, 653, 656 e 659, do grupo 1016.
Todavia, por dificuldades financeiras, solicitou desistência e reembolso das
quantias pagas, recebendo a informação de que receberia apenas 30% (trinta por
cento) do valor investido.
Arguindo a abusividade dos descontos pretendidos pela ré,
bem como a violação do princípio da boa-fé contratual, propôs a presente ação
objetivando a declaração de nulidade da cláusula 3.6 do contrato, e demais
cláusulas penais por desistência/cancelamento, bem como a condenação da ré à
restituição das quantias pagas, com correção monetária e juros legais, com
dedução da taxa de administração nos termos da ABAC, proporcional ao tempo
de permanência do grupo.
Julgada procedente a ação, a ré apelou.
De início, destaca-se que a data da contratação (04/03/2016)
submete as partes à disciplina imposta pela Lei no 11.795/08, que determina a
devolução de valores mediante contemplação da cota por sorteio ou, ao fim do
grupo, no prazo de trinta dias. Assim sendo, resta examinar os abatimentos
contratuais estipulados para a hipótese de desistência.
Essa orientação foi assentada no julgamento do Recurso
Especial no REsp 1119300/RS, sob a relatoria do Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, sob o rito do art. 543-C
do CPC/73:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS
MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO.
PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.
1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é
devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao
grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar
do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”.
Recentemente, o C. Superior Tribunal de Justiça confirmou
esse entendimento no julgamento da Rcl 16390/BA, Rela. Min. Maria Isabel
Gallotti, S2 Segunda Seção, Dje 13.09.17:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046309-84.2018.8.26.0114 -Voto no 45072
4
“RECLAMAÇÃO.
PROCESSAMENTO.
RESOLUÇÃO
12/2009-STJ.
DISTRIBUIÇÃO
ANTERIOR
À
RESOLUÇÃO
3/2016-STJ.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO.
RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO
GRUPO. RECURSO REPETITIVO.
CONTRATOS
CELEBRADOS
APÓS
6.2.2009,
NA
VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008.
GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA
LEGISLAÇÃO ANTERIOR.
1. A reclamação distribuída e pendente de apreciação antes
da publicação da Resolução-STJ 3/2016, que delegou competência aos Tribunais
de Justiça para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão proferido por Turma Recursal estadual ou do Distrito
Federal e a jurisprudência do STJ, deve ser processada e julgada por este
Tribunal, na forma disciplina da pela Resolução-STJ 12/2009.
2.
Os
fundamentos
que
basearam
a
orientação
consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS,
submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no
sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado
desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta
dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do
plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.
3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em
dezembro 2009, a grupo de consórcio iniciado antes da entrada em vigor da Lei
11.795/2008.
4. Reclamação procedente.
(Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 13/09/2017)
Observa-se que a taxa de administração estipulada no
contrato (18%), fls. 102/104, é devida em razão do serviço prestado pela
administradora do grupo.
Além disso, segundo o entendimento constante da Súmula
538 do C. STJ:
“As administradoras de consórcio têm liberdade para
estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual
superior a dez por cento”.
Entretanto, ela deve ser proporcional ao período de
permanência no grupo, valendo como contraprestação ao serviço prestado,
evitando-se, assim, o locupletamento sem causa da administradora do grupo.
Destaca-se que, em tese, é cabível a retenção dos valores
pagos a título de seguro, quando repassados a terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046309-84.2018.8.26.0114 -Voto no 45072
5
Todavia, no caso vertente, não houve comprovação de
cobrança a esse título, consoante as planilhas de folhas 180/181, 182/183,
184/185, 186/187, 188/189, 190/19, 192/193, 194/195, 196/197 e 198/199.
Portanto, não há que se falar em dedução de tais verbas.
Com relação à multa contratual, dispôs a cláusula 3.6 das
Condições Gerais do Contrato, fls. 151, que:
“3.6. DESISTÊNCIA E EXCLUSÃO DE PARTICIPANTE DO
GRUPO: A desistência por vontade própria ou a exclusão por inadimplemento do
CONSORCIADO caracterizam infração contratual pelo descumprimento da
obrigação de contribuir para a consecução integral dos objetivos do GRUPO.
I - O CONSORCIADO EXCLUÍDO, quando de sua
CONTEMPLAÇÃO como EXCLUÍDO, ou que não tenha sido contemplado, neste
sorteio específico, no prazo de até 60 (sessenta) dias após a data da última
ASSEMBLEIA DE CONTEMPLAÇÃO do GRUPO, a título de cláusula penal,
pagará a importância equivalente a 10% (dez por cento) aplicados sobre o valor a
ser restituído, conforme o disposto no artigo 53, § 2°, do Código de Defesa do
Consumidor”.
Entretanto, referida cláusula penal não pode ser aplicada em
função da ausência de comprovação de prejuízos ao grupo.
É o que se extrai do art. 53, §2o, do Código de Defesa do
Consumidor:
“Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis,
a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá
descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos
que o desistente ou inadimplente causar ao grupo”.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste E. Tribunal:
“CONSÓRCIO Sentença de parcial procedência Recurso
da requerente - Pretensão a devolução das prestações de forma imediata

Impossibilidade - Desistência do grupo de consórcio - Direito de reembolso por
ocasião de contemplação por sorteio ou, caso não haja contemplação, até 30
dias a contar do encerramento do grupo - Posicionamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp. 1.119.300-RS) -
Recurso não provido. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Pretensão a ser afastada a
taxa de administração Impossibilidade - Possibilidade da cobrança Serviços
efetivamente prestados pela Administradora podendo ser cobrados - Cobrança
que pode ser fixada em percentual superior a 10% - Súmula 538 do STJ -
Precedentes
Recurso não provido. CLAUSULA PENAL - Pedido de
afastamento - Possibilidade - Incidência depende da comprovação de
prejuízo ocasionado ao grupo pela desistência do consorciado Ausência
de comprovação pela ré, ônus que não se desincumbiu Cobrança abusiva,
devendo ser afastada - Recurso provido. SUCUMBÊNCIA
Ante a ínfima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046309-84.2018.8.26.0114 -Voto no 45072
6
alteração recursal, mantem-se a sucumbência fixada pela r. sentença singular”
(AC no 1012143-30.2016.8.26.0006, Rel. (a): Achile Alesina, j. 26/10/2017).
“APELAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. Devolução dos
valores. Inocorrência de afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, por
apresentar o julgado fundamentação contrária aos interesses da parte. Preliminar
rejeitada. Consorciado desistente. Indevida a pretensão de reaver de imediato as
quantias despendidas. Devolução das parcelas que deve ser feita em até trinta
dias após a data prevista no contrato para o encerramento do plano. Taxa de
administração. Verba devida à administradora do consórcio em decorrência dos
serviços prestados. Impossibilidade de devolução, sob pena de enriquecimento
sem causa do consorciado desistente. Cláusula penal. Impossibilidade de
presunção dos prejuízos causados pela desistência do consorciado.
Inexistência de prova quanto aos danos efetivamente suportados com a
saída do autor do consórcio. Cláusula penal indevida. Fundo de reserva.
Fundo de reserva com saldo positivo que deve ser rateado entre os participantes,
na proporção de sua contribuição, somente ao final do consórcio. Sentença
reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (AC no 1001404-
97.2017.8.26.0576; Rel. (a): Afonso Bráz, j. 18/10/2017).
“APELAÇÃO CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL VEÍCULO
RESCISÃO E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS
AO CONSÓRCIO
Desistência
Cuidando-se de consórcio a imposição de
espera de anos para que haja a devolução dos valores vertidos ao grupo constitui
desvantagem exagerada, sendo, portanto nula de pleno direito, nos termos do
artigo 51, IV, do CDC
Devolução imediata que é de rigor. 2. TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO
Recurso do autor que, no tema, não convence

Abusividade não verificada no caso concreto. 3. IMPOSIÇÃO DE MULTA

Correta a sentença ao afastar a incidência da cláusula penal, no caso
concreto
Administradora, que já reterá o considerável importe de 28%
para a administração do grupo (taxa de administração), não comprovou
efetivamente a existência de prejuízos a justificar a incidência da cláusula
penal
Abusividade caracterizada
Contrato, ademais, firmado após o
advento da Lei 11.795/08, não havendo, portanto falar em ofensa ao
entendimento adotado por ocasião do julgamento do REsp 1.119.300/RS, julgado
na forma do art. 543-C, do CPC, consoante já reconheceu o próprio c. Superior
Tribunal de Justiça
Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. SENTENÇA
REFORMADA RECURSO PROVIDO EM PARTE
(AC no 1015675-20.2016.8.26.0068; Rel. (a): Sergio Gomes, j. 26/09/2017).

A irresignação da ré, no tocante aos valores aplicados no
fundo de reserva, também não comporta acolhida.
Essa verba tem por finalidade assegurar o andamento do
grupo, fazendo frente às despesas supervenientes, inclusive a restituição ao
consorciado desistente, observados para a restituição os prazos estabelecidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046309-84.2018.8.26.0114 -Voto no 45072
7
pela Circular 3.432/09 do Bacen, com suas alterações, bem assim os artigos 31 e
32 da Lei no 11.795/08.
Por derradeiro, os ônus da sucumbência continuam a cargo
da ré, que, em observância ao disposto no art. 85, §11 do CPC, responderá por
honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator